Tribunal: TCU
Processo: 009.208/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2836/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto por Samuel de Oliveira Pinto Silva (peças 38 a 42), contra o Acórdão 9139/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em seu favor, negando o respectivo registro; Considerando que o pedido de reexame em análise encontra-se intempestivo em mais de 180 dias, não cabendo sequer a análise da superveniência de fatos novos, conforme previsto no art. 286, parágrafo único, c/c o art. 285, § 2o, ambos do Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, por unanimidade, com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 285, caput e § 2o, 286, parágrafo único, e 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Samuel de Oliveira Pinto Silva, por restar intempestivo em período superior a 180 dias; e dar ciência desta deliberação e dos pareceres (peças 45 e 49) ao recorrente e ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 009.208/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Samuel de Oliveira Pinto Silva (XXX.981.616-XX). 1.2. Interessados: Angelo Mohallem (XXX.885.986-XX); Samuel de Oliveira Pinto Silva (XXX.981.616-XX); Zelia Maria Ferreira Pena (XXX.973.056-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.